Tribunal: TJES
Processo: 5016168-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016168-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: TANIA MARA TORQUATO DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5016168-56.2024.8.08.0000

EMBTE
:
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA

EMBDO
S
:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Concrevit Concreto Vitória Ltda. contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por ArcelorMittal Brasil S.A., para excluí-la da lide originária, reformando decisão que havia admitido o chamamento ao processo em demanda indenizatória decorrente de alegado vício de construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de relação de consumo e vedar o chamamento ao processo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir fundamentos do julgamento, especialmente quanto à alegada inexistência de relação de consumo, à solidariedade entre fornecedores e à inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a controvérsia decorre de relação de consumo envolvendo vício na construção, hipótese em que não se admite denunciação da lide nem chamamento ao processo, conforme vedação expressa prevista no Código de Defesa do Consumidor.

As relações jurídicas discutidas distinguem a construção do imóvel do fornecimento de insumos para a obra, inexistindo previsão legal ou contratual que estabeleça solidariedade entre as partes apta a justificar o chamamento ao processo.

A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui garantia conferida ao consumidor, não impondo a formação obrigatória de litisconsórcio passivo, cabendo ao consumidor escolher contra quem pretende demandar.

O pedido de chamamento ao processo fundamenta-se em alegação de culpa de terceiro, com o objetivo de transferir responsabilidade pelo evento danoso, providência incompatível com o regime protetivo do CDC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou à repristinação de argumentos já apreciados, limitando-se à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Nas demandas fundadas em relação de consumo, é vedado o chamamento ao processo e a denunciação da lide quando o objetivo é transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro.

A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor constitui garantia conferida ao consumidor e não impõe a formação obrigatória de litisconsórcio passivo.

Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos do julgamento ou reexaminar matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, 18, 88 e 101, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5016168-56.2024.8.08.0000

EMBTE
:
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA

EMBDO
S
:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
em face do Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
, para fins de excluí-la da lide originária, reformando a decisão que havia deferido o chamamento ao processo.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega a embargante a existência de omissões e contradições, sustentando a inexistência de relação de consumo entre a Concrevit e os autores da demanda na origem, bem como entre ela e a ArcelorMittal, o que afastaria a aplicação da vedação ao chamamento ao processo prevista no art. 88 do CDC.

Aduz, ainda, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a possibilidade de solidariedade na cadeia de fornecimento, mas negar o direito de defesa via chamamento de coobrigado solidário, além de omitir-se quanto à impugnação da inversão do ônus da prova e aos princípios de economia processual.

Contudo, sem razão, porquanto assentado no acórdão recorrido que
o caso dos autos decorre de
relação de consumo,
fincado em vício na construção
,
não de admitindo a
denunciação da lide e
o
chamamento ao processo,
consoante
proibição prevista n
os
arts. 88 e 101, II do CDC.

Ademais, estabeleceu-se que
o caso não revela
va
responsabilidade solidária, porquanto, além da ausência de expressa disposição legal e contratual, difer
iriam
as relações jurídicas de construção do imóvel e do fornecimento de insumos para obra e, ainda que assim não fosse,
a
responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo (art. 3º e 18 do CDC) é garantia dirigida ao consumidor, de modo que não conduz
ia
obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo
a ele
consumidor escolher contra quem deseja
ria
demandar.

Não bastasse, sedimentou-se que
o requerimento de chamamento ao processo
foi
fundado em eventual culpa de terceiro e,
com efeito,
preten
são cujo objetivo
era
exclusivamente transferir a responsabilidade pelo evento danoso, o que é vedado.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.